Tribunal: TJSP
Processo: 0011796-39.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO – Prática de falta grave ainda em fase de apuração - Determinação para oitiva do detento na forma do §2o do art. 118 da LEP – Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade da decisão – Inexistência de irregularidade a ser reconhecida - Decisão mantida - Agravo improvido (voto no 43504).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011796-39.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante EZEQUIEL
GIOVANNI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011796-39.2020.8.26.0502 -Voto no 43504
2
VOTO No: 43504
AGRV.No: 0011796-39.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS
AGTE...: EZEQUIEL GIOVANNI
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO

Prática de falta grave ainda em fase de apuração - Determinação
para oitiva do detento na forma do §2o do art. 118 da LEP

Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade da decisão

Inexistência de irregularidade a ser reconhecida - Decisão mantida
- Agravo improvido (voto no 43504).
Trata-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 08, que, diante da
prática, em tese, de falta disciplinar de natureza
grave, consistente na tentativa de ingressar na
unidade prisional portando entorpecentes, sustou
cautelarmente o regime semiaberto, com determinação
para que fosse o detento ouvido na forma do §2o do
art. 118 da LEP.
Busca
a
defesa
o
retorno
do
sentenciado ao regime semiaberto, no qual foi
condenado, sustentando ser necessária a prévia
apuração dos fatos para a aplicação da sanção.
Ademais, aponta que o agravante cumpre pena no
regime
inicial
semiaberto,
razão
pela
qual
a
regressão implicaria em submetê-lo a regime mais
gravoso àquele que faz jus. Ao final, requer seja
mantido no regime semiaberto, reformando-se a r.
decisão vergastada (fls. 01/07).
Contraminuta a fls. 30/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011796-39.2020.8.26.0502 -Voto no 43504
3
Decisão de manutenção a fls. 36.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 44/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpria pena no regime
semiaberto e, em tese, teria praticado falta grave
consistente na posse de substância entorpecente,
falta essa ainda em fase de apuração.
E diante de tal, o d. juízo das
execuções penais sustou o regime semiaberto e, por
cautela, determinou a oitiva do detento na forma do
§2o do art. 118 da LEP, como se vê do r. despacho
agravado.
Certo é que o mencionado art. 118 da
LEP, em seu inciso I, autoriza a execução da pena de
forma regressiva, quando o condenado praticar fato
definido como crime doloso ou falta grave.
E a par disso, não houve decisão para
regressão definitiva do agravante, mas sustação
cautelar do regime semiaberto, onde foi assegurado
ao sentenciado sua oitiva judicial para justificar a
prática da falta grave, o que se mostra de acordo
com a norma do §2o do art. 118 da LEP.
Nessa toada, nenhuma irregularidade a
ser reconhecida, consoante entendimento firmado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça já firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011796-39.2020.8.26.0502 -Voto no 43504
4
o entendimento de que, praticada a falta grave
pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar
do regime prisional sem a oitiva prévia do
condenado, que somente é exigida na regressão
definitiva ao regime mais severo”(AgRg nos EDcl
no HC 526.328/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
05/03/2020,
DJe
16/03/2020).
“(...)É
pacífico
no
Superior
Tribunal
de
Justiça o entendimento de que, praticada a falta
grave pelo sentenciado, é cabível a regressão
cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia
do condenado, que somente é exigida na regressão
definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl
no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma,
DJe
16/3/2020),
e
de
que
não
há
constrangimento ilegal na determinação do juízo
da execução de regressão cautelar de regime sem
que tenha havido condenação definitiva pela
prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n.
518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese
do agravante de que a regressão estaria atrelada
à prévia cominação de pena no novo processo”
(AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe 09/09/2020).
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, "cometida
falta grave pelo condenado, é perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011796-39.2020.8.26.0502 -Voto no 43504
5
cabível a regressão cautelar do regime prisional"
(AgRg no HC n. 336.969/SP, relator o Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
10/11/2015). 2. Aliás, tal como foi consignado na
decisão agravada, a verificação se a conduta
praticada pelo ora agravante configuraria ou não
falta grave poderá ser melhor apreciada após a
realização da audiência de justificação, ocasião
na qual o apenado poderá justificar-se e requerer
a
reconsideração
da
decisão”
(AgRg
no
HC
516.443/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
28/10/2019)
Portanto, inobstante o inconformismo
da defesa, estando o detento cumprindo pena no
regime semiaberto e havendo a prática, em tese, de
falta grave, como destacado, autorizada está a
sustação cautelar do regime, razão pela qual o
recurso não comporta provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Newton Neves
Relator